Tribunal: TJSP
Processo: 1009874-17.2014.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA SATI E COMISSÃO DE CORRETAGEM - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO COM FUNDAMENTO EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS - INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 206, § 3o, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL - PAGAMENTO

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA SATI E COMISSÃO DE CORRETAGEM - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO COM FUNDAMENTO EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS - INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 206, § 3o, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL - PAGAMENTO FINAL REALIZADO EM JANEIRO/2011 – DEMANDA AJUIZADA EM OUTUBRO/014 - RECURSO ESPECIAL AFETADO PELO RITO REPETITIVO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - DEVOLUÇÃO AFASTADA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499203
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009874-17.2014.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ALKMAR
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., é apelada MARCIA PEREIRA
MESQUITA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009874-17.2014.8.26.0320 -Voto no 31175-ASY
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1009874-17.2014.8.26.0320
Comarca:LIMEIRA 1a VARA CÍVEL
Juiz :GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Ação :OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA
Apelante:ALKMAR
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
Apelada :MÁRCIA PEREIRA MESQUITA
VOTO No 31175
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRETENSÃO DE
DEVOLUÇÃO DA TAXA SATI E COMISSÃO DE CORRETAGEM -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO COM FUNDAMENTO EM
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS -
INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 206, § 3o, INCISO IV DO CÓDIGO
CIVIL - PAGAMENTO FINAL REALIZADO EM JANEIRO/2011

DEMANDA AJUIZADA EM OUTUBRO/014 - RECURSO ESPECIAL
AFETADO PELO RITO REPETITIVO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA -
DEVOLUÇÃO AFASTADA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com
declaratória e indenizatória, ajuizada por Márcia Pereira Mesquita
em face de Trisul S/A e Alkmar Empreendimentos Imobiliários
Ltda, que a respeitável sentença de fls. 334/341, cujo relatório
adoto, julgou parcialmente procedente, declarando a inexigibilidade
dos valores pagos à título de corretagem e taxa Sati, condenando as
requeridas, solidariamente, a restituírem à autora, de forma simples,
os valores comprovadamente pagos, considerando a sucumbência
recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009874-17.2014.8.26.0320 -Voto no 31175-ASY
3
Inconformada, apela a corré Alkmar Empreendimentos
Imobiliários Ltda. alegando, preliminarmente, que a pretensão em
relação às verbas de corretagem e assessoria imobiliária estão
prescritas, posto que a contratação ocorreu em março/2010 e a ação
foi ajuizada apenas em 29.10.14, além do que é parte ilegítima para
restituir referidas verbas, posto que foram pagas à empresa Delfort.
Sustenta que a recorrida foi devidamente informada de todos os
valores a serem pagos na operação, razão pela qual a comissão de
corretagem é devida. Afirma que a recorrida pretende desconstituir
obrigações lícitas, bem como receber valores que não lhe são
devidos, devendo ser condenada por litigante de má-fé. Requer, ao
final, seja dado provimento ao recurso, modificando-se a decisão
recorrida.
O recurso foi preparado e respondido (fls. 372/387).
É o relatório.
Conforme depreende-se dos autos, as partes firmaram
Instrumento Particular de Compra e Venda do apartamento no 53,
Bloco A, do Parque do Jatobá Condomínio Clube, localizado na
cidade de Limeira
SP, buscando a autora, com a presente
demanda, a declaração de cobrança indevida do saldo residual de
R$7.105,03 e a devolução dos valores pagos à título de comissão de
corretagem e taxa SATI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009874-17.2014.8.26.0320 -Voto no 31175-ASY
4
A sentença julgou parcialmente procedente a ação,
declarando a inexigibilidade dos valores pagos à título de
corretagem e taxa Sati, condenando as requeridas, solidariamente, a
restituírem à autora, de forma simples, os valores comprovadamente
pagos, considerando a sucumbência recíproca.
No tocante à comissão de corretagem e da taxa SATI, em
que pese o entendimento deste Relator, impõe-se observar, por força
do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, o resultado
do julgamento do REsp no 1.551.956-SP sob o rito dos recursos
repetitivos.
Com efeito, segundo o entendimento pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional aplicável ao caso
discutido nestes autos é de 3 anos, conforme estabelece o artigo 206,
§3°, inciso IV, do Código Civil, pois a hipótese trata da ausência de
contratação do serviço de corretagem pelo comprador, uma vez que
não prevista no contrato firmado pelas partes e, em consequência,
do enriquecimento sem causa da imobiliária ou do corretor
contratados pela incorporadora.
A propósito, confira-se:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS
EM
ESTANDE
DE
VENDAS.
CORRETAGEM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009874-17.2014.8.26.0320 -Voto no 31175-ASY
5
SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA
(SATI).
CLÁUSULA
DE
TRANSFERÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
AO
CONSUMIDOR.
PRESCRIÇÃO
TRIENAL DA PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA. 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a
pretensão de restituição dos valores pagos a título de
comissão de corretagem ou de serviço de assistência
técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art.
206, § 3o, IV, CC). 1.2. Aplicação do precedente da
Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n.
1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016,
versando acerca de situação análoga. 2. CASO
CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da
prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais
de três anos depois da celebração do contrato. 2.2.
Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso
especial. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ,
REsp 1551956/SP - Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 24/08/2016, DJe 06/09/2016)
Na espécie, o pagamento da última parcela de referidas
quantias foi feita em janeiro/2011 (fls. 119) e a autora ingressou
com a demanda somente em 28.10.2014, quando já expirado o prazo
trienal, sendo forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição.
Importante mencionar que a decisaÞo proferida no
Recurso Especial Repetitivo no 1.601.149 (Tema 960) naÞo alterou
essa soluc aÞo, em relac aÞo aÌs transac oÞes pelo programa “Minha Casa
Minha Vida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009874-17.2014.8.26.0320 -Voto no 31175-ASY
6
Desse modo, a demandante não faz jus à devolução das
quantias pagas a título de comissão de corretagem e taxa SATI,
devendo ser julgada improcedente a ação, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa (fls. 134),
ressalvada a gratuidade concedida.
Por fim, não vinga a pretensão da apelante à condenação
da autora em litigância de má-fé, posto que não se verifica, em
absoluto, postura da autora de má-fé processual. Ora, a busca de um
suposto direito seu, com o ajuizamento de ação, por si só, não
configura a litigância de má-fé, razão pela qual fica, por ora,
afastada a pretensão da recorrente nesse sentido.
Em decorrência do exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator